Tribunal: TJMT
Processo: 1023600-84.2022.8.11.0000
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023600-84.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Suspensão, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), KLIPEL & KLIPEL LTDA - CNPJ: 02.951.039/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURICIO TEIXEIRA DA COSTA - CPF: 045.373.607-63 (TERCEIRO INTERESSADO), NEIGMAR KLIPEL - CPF: 326.703.892-87 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL KLIPEL - CPF: 045.866.112-00 (TERCEIRO INTERESSADO), REBECCA DIAS SANTOS SILVEIRA FURLANETTO - CPF: 943.854.322-87 (ADVOGADO), NAGNEI KLITZK KLIPEL - CPF: 207.793.052-72 (AGRAVANTE), 1ª TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
- TRIBUTÁRIO
-

EMBARGOS À EXECUÇÃO - EFEITO SUSPENSIVO - EXECUÇÃO FISCAL
AJUIZADA CONTRA PESSOA JURÍDICA
-
NOME D
O
SÓCI
O
INSERIDO NA CERTIDÃO DA DÍVIDA ATIVA
-

PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E VERACIDADE
DAS INFORMAÇÕES CONTIDAS NA
CDA - GARANTIA DO JUÍZO E REQUISITOS DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA NÃO VERIFICADOS - ART. 919, §1º
,
DO CPC
.

1. A Certidão da Dívida Ativa que instrui o processo de
execução fiscalgoza

de presu
nção de legalidade e veracidade
,
de modo
que sua emissão
contendo, além
da pessoa jurídica devedora da obrigação, os seus sócios, pressupõe a realização do devido procedimento administrativo de lançamento e constituição do crédito tributário, inclusive quanto à caracterização dos atos que ensejam a responsabilidade solidária dos devedores.

2
.
Em regra, a Execução Fiscal não tem efeito suspensivo,
que
pode ser concedido pelo juiz quando estiver devidamente garantida a execução e restarem demonstrados os requisitos da tutela provisória de urgência (art. 919, §1º do CPC)
, cuja
ausência não permite
cogitar
n
a atribuição do
almejado
efeito suspensivo aos Embargos à Execução.

3
.
Agravo de Instrumento
des
provido. Decisão
mantida
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento
com pedido de
antecipação de tutela recursal
interposto por
NAGNEI KLITZK KLIPEL

contra a decisão
com cópia no id
150898215
(
pp. 06/07
),
proferida pelo
Dr.
Daniel Campos Silva de Siqueira, MM.
Ju
iz de Direito
da Vara Única da Comarca de
Sapezal
nos autos d
e

Embargos à Execução
n.
º
1001169-16.2022.8.11.0078,
apresentados pelo
ora
Agravante à Execução Fiscal n.
º
0001855-45.2010.8.11.0078 que lhe é movida pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
pela
qual
foi
indeferi
do
o pedido de efeito suspensivo nos Embargos
.

Em suas
razões recursais
(id.
150898210
)
,
o Agravante argumenta, em suma,
que o ex-sócio não pode ser responsabilizado pelos débitos tribut
ários da
E
mpresa após sua saída
, bem como alega que era sócio quotista, o que também impede a sua responsabilização pelo passivo fiscal da pessoa jurídica
, o
que
caberia somente ao sócio-gerente
.

Aduz ainda
que o juízo está devidamente garantido com a penhora realizada em espécie nos autos e que se encontram presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão do efeito suspensivo.

Com essas razões, postula pela concessão da tutela de urgência recursal e, ao final, pelo provimento do Agravo e reforma da decisão vergastada, a fim de que seja concedida a suspensão do feito executivo, como requerido na inicial dos Embargos à Execução.

O pedido de t
utela de urgência recursal foi indeferid
o,
conforme decisão lançada
no
id. 151775676.

Contrarrazões do Agravado
pelo desprovimento do recurso, ao argumento de impossibilidade
suspensão da exigibilidade do
crédito
tributário, ante a necessidade de depósito integral e em dinheiro do valor da dívida,
nos termos do art. 151, II, do CTN e Súmula 112/STJ

(id. 154129680).

Recurso
preparado
(id. 151831164)
e

t
empestivo
.
Não consta nos autos de Embargos à Execução n.
º

1001169-16.2022.8.11.0078

a intimação do Agravante
sobre a
decisão que
lhe
indeferiu
o
pedido de efeito suspensivo.
Da ausência de regular intimação, considera-se intimada a parte mediante o comparecimento espontâneo aos autos,
o
que ocorreu em 27/11/2022,
com a
manifestação sobre a impugnação aos Embargos
(id. 102576918
-
Embargos à Execução Fiscal n.
º
1001169-16.2022.8.11.0078)
.

Ocorrendo a interposição do Agravo em 17/11/2022,
esta
se deu dentro d
o prazo a que alude o art. 1.003, §
5º do CPC.

Conclusos por redistribuição (id.
174865157
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

T
rata-se de controvérsia estabelecida por meio de Agravo de Instrumento interposto por
NAGNEI KLITZK KLIPEL
, buscando a reforma da decisão proferida pelo juízo singular,
pela qual foi
indeferi
do
o seu pedido de
efeito suspensivo aos Embargos à Execução opostos em face da Execução Fiscal que lhe é movida
pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
.

Colhe-se dos autos da Execução Fiscal n.
º
0001855-45.2010.8.11.0078 que o
ESTADO

ajuizou a ação
contra a
pessoa jurídica
Klipel
&
Klipel
Ltda
.
(CNPJ
02.951.039/0001-10
) e da
s
pessoa
s
natura
is
que a constitu
em, dentre elas o Agravante

Nagnei

Klitzk

Klipel
(CPF
207.793.052-72
)
, tudo conforme consta na CDA n.
º
2010960 que instrui e dá suporte
à
ação (id.
62056247
-
p. 11, da Execução Fiscal)
.

Nos casos de
Execução Fiscal
em que
o nome da empresa e o de seus sócios

figura
m
n
a
CDA,
o
e. STJ firmou entendimento em sede de
sistemática de julgamento de recursos repetitivos
(
Tema 103
)
, com a seguinte tese
enunciada:

“
Se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos “com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos”.

Já o art. 135 do CTN
conta com
a seguinte redação:

“
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:

I -
as
pessoas referidas no artigo anterior;

II -
os
mandatários, prepostos e empregados;

III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
”

É certo que o dispositivo acima citado induz à responsabilização solidária dos sócios da pessoa jurídica nos atos em que intervierem ou pelas omissões de que forem responsáveis, bem como no caso de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos
e
, na esteira da
tese firmada pelo STJ,
é d
o
Agrava
nte

o ônus da prova de que essas ações não restaram demonstradas no processo administrativo.

Para o Agravado, vigora a presunção de veracidade e legalidade
da CDA, bem como do procedimento administrativo que levou a constar ao nome d
o
Agrava
nte
no documento, dando ensejo à
E
xecução
F
iscal em seu desfavor.

Nesse sentido:

“
EXECUÇÃO FISCAL
-
ICMS
-
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
-

ILEGITIMIDADE PASSIVA DE SÓCIO CORRESPONSÁVEL

-
REJEITADA
-
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
-
PRESCRIÇÃO
-
INOCORRÊNCIA
-
DECISÃO MANTIDA
-
RECURSO DESPROVIDO.

1. A exceção de
pré
-executividade, de construção jurisprudencial e doutrinária, é cabível diante de questões cognoscíveis de ofício, e que não necessitem de dilação probatória.

2.

No caso, conforme entendimento já firmado pelo STJ, constando o nome do sócio gerente como corresponsável tributário na Certidão de Dívida Ativa, cabe a ele o ônus de provar a ausência dos requisitos do art. 135, do CTN, ainda que a ação executiva tenha sido proposta somente contra a pessoa jurídica, tendo em vista que a CDA goza de presunção relativa de liquidez e certeza, nos termos do art. 204, do mesmo
codex
c/c o art. 3º, da Lei n. 6.830/80, o que não ocorreu, motivo pelo qual também é devedor responsável pelo tributo
.

3. Na espécie, não há comprovação de que
os executados tenha
realmente promovido a entrega de declaração junto ao Fisco, motivo pelo qual, à luz do art. 149, inc. II, CTN, o lançamento é efetuado de ofício pela autoridade administrativa, de modo que a data da constituição definitiva do crédito, que é o dies a quo do prazo prescricional quinquenal, não será a data do vencimento do tributo, mas sim, aquela que consta na CDA.

4.

A CDA em questão é dotada de imperatividade, presunção de legitimidade e legalidade, podendo ser
desconstituída apenas por prova inequívoca da inexistência dos fatos nele descritos, inclusive no que se refere à data de constituição do crédito, o que não ocorreu, restando evidente a inocorrência de prescrição no caso em voga
.

(N.U 1011082-62.2022.8.11.0000,
Rel.
Gilberto Lopes
Bussiki
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,
jk
ulgado
em 07/03/2023,
p
ublicado no DJE 04/04/2023)
(
g.n
.)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO
-

EXECUÇÃO FISCAL

-

RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS INDICADOS NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE
-
REGULARIDADE DA CDA CONSTATADA
- REFORMA DA DECISÃO
-
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

“Nos termos da jurisprudência deste Sodalício, ‘a CDA é dotada de presunção de legitimidade e, até prova em contrário, aqueles cujos nomes constem no título são considerados devedores responsáveis pelo tributo.”
(...) (TJ-MT - AI: 10079223420198110000 MT, Relator:
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
, Data de Julgamento: 17/08/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 20/08/2020)
.
2. Recurso provido.
”
(N.U 1011867-29.2019.8.11.0000,
Rel.

Agamenon Alcantara Moreno Junior
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,
j
ulgado em 22/11/2022,
p
ublicado no DJE 01/12/2022)
(
g.n
.)

Dada a presunção da qual
se reveste
a CDA que instrui o
E
xecutivo
F
iscal, em princípio
e até prova em contrário
, presume-se que as questões
pertinentes à responsabilidade solidária do Agravante foram discutidas
n
o bojo do processo administrativo de constituição do crédito tributário, de forma que não verifico presente, neste momento, a probabilidade do direito invocado, previsto no art. 300 do CPC.

Cabe pontuar também, que, em regra os Embargos à Execução não têm efeito suspensivo (art. 919,
caput
, do CPC),
mas que
poderá ser atribuído pelo juiz a requerimento da parte, quando a
E
xecução já esteja devidamente garantida e quando presentes os requisitos da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC).

Logo, além de ausentes os requisitos
pertinente
s
, como
acima
já
pontu
ado
, a
Execução Fiscal não se encontra regularmente garantida, uma vez que em 10/03/2020, o valor exequendo, devidamente atualizado, correspondia a R$ 32.042,40 (trinta e dois mil e quarenta e dois reais e quarenta centavos), conforme a CDA juntada no id.
62056250
da Execução Fiscal, enquanto o valor penhorado totalizou somente R$ 13.197.60 (treze mil cento e noventa e sete reais e sessenta centavos).

Ante o exposto,
CONHEÇO

do
Agravo de Instrumento
, porém,

A ELE

NEGO PROVIMENTO
, mantendo a decisão objurgada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023